Tribunal: TJDFT
Processo: 0001178-64.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001178-64.2018.8.07.0007 RECORRENTE: LINDOMAR DIVINO ALVES DE AMORIM, MARINALVA DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PENAL. RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA DOS BENS. NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS. 1. Conforme o artigo 91 do Código Penal, são efeitos da condenação: - a perda em favor da União, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé, do produto do crime ou de qualquer bem ou valor que constitua proveito auferido pelo agente com a prática do fato criminoso. 2. Não provando os requerentes que são sequer possuidores dos valores apreendidos, não há amparo legal a sustentar os pedidos formulados. 3. Negado provimento aos recursos. Os recorrentes alegam violação aos artigos 91 do Código Penal, e 118, 120, e 124, todos do Código de Processo Penal, sustentando ser descabido o perdimento no caso dos autos, porquanto, além de não possuírem utilidade ao deslinde do processo, “os bens apreendidos não são produtos de crime” (id 13264406, pág. 18). Asseveram, ainda, inexistir prova acerca da obtenção de proveito econômico ilícito. Colacionam ementas de julgados de tribunais diversos, com as quais pretendem demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não reúne condições de trânsito, seja quanto à alegação de ofensa aos artigos 91 do Código Penal, e 118, 120, e 124, todos do Código de Processo Penal, seja quanto ao apontado dissenso interpretativo. Com efeito, ainda que se pudesse admitir, em tese apenas, como prequestionadas todas as matérias de cada um dos dispositivos legais tidos por violados, esquivando-se da incidência do enunciado 211 da Súmula do STJ, registre-se que ao assentar presentes os requisitos para o perdimento no caso concreto, a turma julgadora assim o fez com suporte nos elementos fático-probatórios dos autos. Conclui-se, portanto, que a apreciação da tese recursal demanda o reexame de tais elementos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1539999/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 19/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012